Tribunal: STF
Processo: AR 2922
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. O autor não demonstrou ocorrência de erro de fato para efeito de configuração da hipótese de cabimento da ação rescisória contida no inc. VIII do art. 966 do CPC. Para que se possa rescindir decisão transitada em julgado por erro de fato, é necessário que, no processo em que se busca rescindir essa decisão, não tenha ocorrido pronunciamento jurisdicional ou discussão pelas partes quanto à matéria fática supostamente equivocada.



    2. Ao não se valer do recurso devido no tempo apropriado, a parte autora deixou que a questão de direito material se estabilizasse, isso, no bojo de decisão formada em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. A intenção, na verdade, é a de mero rejulgamento da causa, com uso descabido da ação rescisória como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nos termos assentados no voto.